Tribunal: TJDFT
Processo: 0700393-65.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA DE COTA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Cuida-se de apelação interposta pela administradora de Consórcio requerida contra a sentença de procedência dos pedidos da exordial da ação cognitiva movida pelo consumidor em que foi determinada a resolução do contrato cumulada com restituição integral e imediata dos valores pagos em contrato de consórcio celebrado entre as partes.
2 – A ré interpôs apelação sustentando, em síntese, a regularidade da contratação, a ausência de vício de vontade e a impossibilidade de restituição integral e imediata do valor pago pelo autor afirmando ser imotivada a desistência do consorciado, sob o argumento de que devem ser observadas a forma de devolução regulamentada pela Lei no 11.975/08.
3 – Restou comprovado que o consumidor foi prejudicado por falsa promessa de prepostos da administradora de consórcio que o induziu na contratação do plano oferecido, porquanto convencido a firmar negócio sob o argumento de contemplação em prazo abreviado, devendo ser mantida a sentença vergastada no que pertine à anulação do negócio jurídico diante da caracterização de dolo (erro substancial) com a devolução integral e imediata do investimento.
4 - Deve ser restituído integralmente e de forma imediata todo o valor pago pelo contratante, a fim de possibilitar o retorno das partes ao status quo ante, sendo inaplicável o entendimento jurisprudencial e normatizado na Lei no 11.795/08 quanto à restituição ao consorciado desistente ou excluído, uma vez que se trata de rescisão motivada pelo vício de consentimento e não pela desistência imotivada.
5. Recurso conhecido e improvido.